Tribunal: STF
Processo: Rcl 67996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. REs Nº 606.003-RG/RS E Nº 958.252-RG/MG (TEMAS RG Nº 550 E Nº 725, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por RDL Comércio de Lubrificantes Ltda. - EPP, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000093-10.2020.5.22.0006, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, João Batista Soares Rodrigues, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, no qual atuava como representante comercial, por meio de pessoa jurídica.
 
    3.  Noticia que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Teresina julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a existência de vínculo empregatício e condenar a empresa ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas próprias da relação de emprego e alusivas ao período não prescrito de 5 anos.
 
    4. Relata acerca da interposição de recurso ordinário, tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região dado parcial provimento para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.
 
    5. Diz que o Regional reclamado afastou por completo a relação livremente estabelecida entre represente comercial e a empresa ora reclamante, a qual ostenta nítido caráter autônomo, pactuada para contratação dos serviços de uma empresa com profissionais de elevado grau de instrução e de alto custo, pagando-lhe remuneração expressiva para fiel prestação de serviços de representação comercial, sem a existência de qualquer vínculo empregatício.
 
    6. Informa sobre a negativa de seguimento ao recurso de revista e ao respectivo agravo de instrumento interpostos. Menciona a negativa de provimento do agravo interno.
 
    7. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e dos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente).
 
    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento definitivo desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas.
 
    9. Em 08/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 30).
 
    10. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. De início registra acerca do equívoco quanto ao número do processo de origem. Relata sobre o trâmite dos autos e as respectivas decisões (e-doc. 36).
 
    11. Em suas informações, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região assevera, em síntese, que a empresa ora reclamante não invocou, no âmbito regional, a aplicação das teses firmadas no julgamento dos paradigmas apontados e, por conseguinte, não foram enfrentadas pelo acórdão impugnado (e-doc. 37).
 
    12. A parte beneficiária, João Batista Soares Rodrigues, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 25/06/2024 (e-doc. 39).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (e-doc. 24, p. 3-5; grifos e destaques do original):
 
“(...) Vínculo empregatício
O recorrido propôs a presente reclamação trabalhista objetivando o reconhecimento da existência de relação empregatícia entre as partes no período de março de 2010 a 31/01/2018.
O recorrente, por sua vez, negou a existência de relação empregatícia entre as partes, afirmando que os serviços prestados o foram na condição de representante comercial, regido pela Lei nº 4.886/65.
Pois bem, tendo o recorrente admitido a prestação de serviços, porém, na condição de representante comercial, a este pertence o ônus de provar referida condição, na forma do art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC, restando averiguar se de tal ônus se desincumbiu. Neste sentido o escólio de Alice Monteiro de Barros, in verbis:
(...)
Pois bem.
O recorrente acostou aos autos os contratos de representação comercial assinados todos os anos, bem como os distratos e os recibos assinados no momento do distrato (Ids ab0bc96 e seguintes). Na audiência de instrução foram colhidos os depoimentos pessoais e de testemunhas levadas por ambas as partes, ata de ID debfc9d.
O recorrido confirma que constituiu uma pessoa juridica com um colega de trabalho e que possui registro no CORE, porém, afirmou que essa era uma condição imposta pela recorrente para continuar trabalhando. Além disso, afirma que os vendedores eram obrigados a comparecer às reuniões e que eram obrigados a cobrar os clientes que estavam em sua lista, bem como que recebia pagamento na forma de comissões.
A testemunha do recorrido afirmou que as rotas dos vendedores eram estabelecidas pelo recorrente, indicando inclusive as cidades que deveriam ser visitadas. Disse, ainda, que os vendedores deveriam captar novos clientes, os quais somente seriam admitidos após a análise de crédito feita pela recorrente, além de confirmar que este sugeriu que o depoente constituísse uma pessoa jurídica para prestar os serviços e afirmar que era emitido um contracheque mensal com o registro de um ou dois salários apesar da remuneração ser maior.
A primeira testemunha do recorrente contou em juízo que iniciou a prestação de serviços para o recorrente como empregada, regida pela CLT. Sobre o recorrido afirmou que este constituiu uma pessoa jurídica com um colega e “que isso era bem comum, pois era uma forma de diminuir os custos da empresa”. Diz, ainda, que o recorrente tem vendedores externos celetistas, não sabendo dizer o número, além de não saber informar se estes vendedores externos e os representantes comerciais possuem CTPS assinada.
A segunda testemunha do recorrente afirmou que as metas eram estabelecidas pelo recorrente e que os relatórios de vendas eram emitidos diariamente.
Nos documentos de Ids 9754139 e f53434d constam correspondências eletrônicas com aviso de reunião, onde os vendedores são convocados a comparecer, bem como cobranças de metas e de intensificação das cobranças dos clientes, além de comunicação de feriado trabalhado.
Diante da prova mencionada, a conclusão é pela presença dos requisitos da relação de emprego, insertos nos arts. 2º e 3º CLT, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau pela configuração da relação empregatícia.
Configurada a relação empregatícia, resta analisar a questão da prescrição bienal, alegada pelo recorrente, posto que esta sustenta que o recorrido apontou que a relação foi extinta em 28/01/2018.
Sem razão. O recorrido afirmou que o último dia de trabalho foi 31/01/2018. E, ainda que tivesse sido o dia 28/01/2018, deve ser lembrado que o aviso prévio integra o contrato de trabalho, de modo que não há que se falar em prescrição bienal, já que a reclamação foi proposta em 31/01/2020.
Recurso ordinário do reclamado ao qual se nega provimento neste aspecto. (...).”
 
    22. O Regional reclamado negou seguimento ao recurso de revista. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento interposto e, posteriormente, negou provimento ao agravo interno.
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contrato de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Agravo regimental provido”.
(Rcl 63020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04-04-2024, p. 06-06-2024)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(Rcl 61607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27-11-2023, p. 11-12-2023; grifos nossos)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator